Tribunal: TJSP
Processo: 1163915-05.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Ação de revisão contratual sem com pedidos cumulados de devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Empréstimo verbal de numerário entre particulares. Inexistência de relação de consumo. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Redução de juros remuneratórios para 1% ao mês, nos termos do artigo 591 do Código Civil, que não se aplicava ao caso concreto. Possibilidade de

Ementa:
Ação de revisão contratual sem com pedidos cumulados de devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Empréstimo verbal de numerário entre particulares. Inexistência de relação de consumo. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Redução de juros remuneratórios para 1% ao mês, nos termos do artigo 591 do Código Civil, que não se aplicava ao caso concreto. Possibilidade de retenção de valores pela demandada referente a outro contrato entre as partes para compensar saldo devedor das parcelas do empréstimo. Recurso desprovido.